Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-76.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003244-76.2011.8.14.0133

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003244-76.2011.814.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: LAURO FRANCISCO DA S. F. JÚNIOR

APELADA: RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA

ADVOGADO(A): DEF. PÚB. DOMINGOS LOPES PEREIRA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO POR SE MOSTRAREM PRESENTES PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA DO CRIME. TESE PROCEDENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DA ACUSADA DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO QUANDO É PRESTADO COM CLAREZA E EMBASADO EM TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA. DEMONSTRAÇÃO QUE A DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DA DENUNCIADA, MAIS DE 100 GRAMAS DE MATERIAL ENTORPECENTE, ERA DE SUA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003244-76.2011.814.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: LAURO FRANCISCO DA S. F. JÚNIOR

APELADA: RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA

ADVOGADO(A): DEF. PÚB. DOMINGOS LOPES PEREIRA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público,
objetivando reformar a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que absolveu, nos termos do art. 386, VII, do CPP, a apelada RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA, do crime que lhe foi atribuído, constante no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Narra a denúncia
que no dia 15 de outubro de 2011 por volta das 19hs, a Polícia Militar em diligência velada através de carro descaracterizado, trafegava pelo bairro Almir Gabriel com o intuito de coibir tráfico de drogas na cidade de Marituba, ocasião em que recebeu a informação de que estava ocorrendo comercialização de substância entorpecente no endereço da ré, tendo os agentes se deslocado até o local, e lá chegando avistaram real movimentação de indivíduos no sentido de entrada e saída do imóvel da denunciada.

Através de rápida aproximação, o policial militar JOSÉ MARCOS SOUZA JÚNIOR procedeu à abordagem da acusada tendo-lhe dito que “a casa tinha caído”, sendo que diante dessa informação, a própria apelante foi buscar e entregou ao policial um tijolo contendo 06 (seis) petecas de cocaína, além de uma lata de alumínio contendo outra porção da referida substância, totalizando mais de 100 (cem) gramas, bem como quantia de R$ 113,45 (cento e treze reais e quarenta e cinco centavos).

Em razões recursais
, alega o Órgão Ministerial que a decisão absolvendo a denunciada deverá ser reformada, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído a recorrida, devendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão da mesma ser levado em consideração para se proceder uma decisão condenatória.

Em contrarrazões
, a apelada

requer que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o Procurador de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0003244-76.2011.814.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: LAURO FRANCISCO DA S. F. JÚNIOR

APELADA: RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA

ADVOGADO(A): DEF. PÚB. DOMINGOS LOPES PEREIRA

PROC. DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO T. DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a analisar as teses apresentadas pela recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.

Apreciando o que foi posto no presente recurso, entendo que a decisão guerreada deverá ser realmente reformada, pois presente não só a materialidade delitiva
constante no Laudo Toxicológico Definitivo presente à ID nº 4447345
como também, provas robustas quanto à autoria do crime em questão, conforme abaixo passo a demonstrar.

A testemunha JOÃO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO Policial Militar afirmou em juízo
, mídia presente nos autos, que participou da operação que culminou na prisão da recorrida, esclarecendo que estaria juntamente com outros policiais militares em um carro descaracterizado, Modelo Gol, próximo à residência da ré, passando a constatar a grande movimentação de pessoas no local, momento em que resolveram abordar a acusada, a qual se encontrava junto com seu companheiro, oportunidade em que foi encontrada substância entorpecente no imóvel da mesma, tendo esta assumido perante os policiais a propriedade do material entorpecente, confirmando também todos os termos de seu depoimento prestado junto à Autoridade policial.

A denunciada em depoimento em juízo, mídia dos autos, disse que
a droga apreendida em sua casa não lhe pertencia, sendo de propriedade de seu ex-companheiro que era viciado à época, sendo que um mês antes do fato conforme apurado nos autos, a depoente já havia sido detida pelo mesmo crime e pelos mesmos policiais que procederam sua prisão neste processo.

Pelo que se pode observar do que foi explanado acima, o depoimento da testemunha JOÃO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO, Policial Militar, confirmou os termos da denúncia, enfatizando que à época da prisão a denunciada afirmou que a droga encontrada em sua residência lhe pertencia no entanto, a mesma não manteve o teor de seu depoimento em juízo, afirmando agora que a propriedade da substância entorpecente apreendida em sua residência, pertencia a seu ex-companheiro, o qual sequer foi indiciado.

Ora, entendo demonstrado de forma clara que o crime atribuído a denunciada na peça inicial, é realmente o tráfico de drogas, eis que provado pelo depoimento trazido ao processo pelo policial militar que participou da prisão da mesma além do que, pela quantidade de droga apreendida em sua residência, mais de 100 gramas de substância entorpecente, não se poderá deixar a decisão de absolvição permanecer, já que comprovado está o delito de tráfico de substancia entorpecente, e por se constituir um crime de ação múltipla ou de conduta variada onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos, impossível no meu entendimento não considerar a configuração da ação delituosa.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão da denunciada, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão da recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência consolidada nesse sentido:

“(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ – HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))” (Grifei)

Portanto, pelo que foi provado e dito acima, DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO para reformar a decisão absolutória recorrida, e condeno a apelada RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA as penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria penal
.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 42 da Lei nº. 11.343/2006, artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas a ré ora recorrida, RAEL DE JESUS ALMEIDA.

Culpabilidade
evidenciada, eis que a acusada denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06)
(negativa).

Antecedentes criminais
imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(neutra)
.

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
.

Motivos do crime
o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valorar
(neutra)
.

Circunstância do crime

normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração
(neutra)
.

consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
(negativa)
;

Comportamento da vítima

(a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso
(neutra)
;

Situação econômica
da ré não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica da ré,
fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor da ré, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor da ré, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que a Ré faz jus a causa de diminuição obrigatória de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, eis que é primária e de bons antecedentes, além de não ficar provado nos autos que se dedique a atividade delituosa e nem integre alguma organização criminosa, levando-se em conta a quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, mais ou menos 100 g (cem gramas) de cocaína, embora a mesma seja considerada extremamente nociva ao ser humano, deve a pena privativa de liberdade e o pagamento de multa serem reduzidos em seus
patamares mínimos 1/6 (um sexto),

fixando-as em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de diminuição de apenamento a observar.

Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor da ré,
fixo em definitivo
a pena privativa de liberdade
em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e ao pagamento de multa em 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Levando-se em conta que a acusada não satisfaz um dos requisitos do inciso I, do artigo 44 do CPB, ou seja, pena privativa de liberdade fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos,
deixo de promover a substituição da pena imposta.

Examinando também os requisitos elencados no artigo 77 do Código Penal Pátrio,
deixo de aplicar os benefícios de SURSIS
, eis que a pena aplicada ter sido acima de 02 (dois) anos, o que lhe veda a concessão do referido benefício.

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 15/10/2011 a 24/04/2012, totalizando 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, remanescendo 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão a serem executados.

A pena imposta a ré deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈ c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

Pelos motivos supra expostos, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, condenando a apelada RAEL DE JESUS ALMEIDA BATISTA à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de reclusão e a pagamento de multa em 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, por infringência do disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,

Ordeno, caso ainda não tenha sido providenciado, a INCINERAÇÃO do material ENTORPECENTE apreendido no presente feito.

Determino o perdimento dos demais bens, caso existam, em favor da União, devendo ser enviado ao SENAD a relação dos mesmos, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Expeçam-se guias à execução penal em relação a ré para cumprimento da sanção imposta, com cópias das peças indispensáveis, nos termos da Lei nº. 7.210/1984.

Expeça-se guia de recolhimento da multa, a qual deve ser paga em 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da decisão, nos termos dos artigos 50 do CP e 686 do CPP, caso não haja o pagamento espontâneo no prazo legal, oficie-se a Fazenda Pública Estadual para que tome as providências que entender cabíveis.

Ciência por correio eletrônico a Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos da ré, de acordo com o previsto no artigo 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c o inciso III, do artigo 15, da Carta Política Brasileira.

Oficie-se ao Órgão encarregado da estatística criminal, de acordo com o artigo 809 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por ser a vítima a saúde pública, deixo de proceder nos termos do §2º, do artigo 201 do CPP.

Pela penúria econômica, isento a ré do pagamento de custas.

É como voto.

Belém – PA, 19 de novembro de 2019.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2022